Tribunal: STF
Processo: HC 214845
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação. Suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Natureza e quantidade da droga apreendida. Artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Circunstância preponderante. Necessidade de incidência na primeira fase da dosimetria. Utilização para afastamento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06). Presença de outros elementos evidenciadores da dedicação a atividade criminosa ou de participação em organização criminosa. Regimental não provido.